Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA, INJÚRIA E EXTORÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO DESPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
2. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes no inquérito, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, de modo que obrigatório se faz o julgamento pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apura os crimes de ameaça, injúria e extorsão entre autora e vítima que mantiveram relacionamento amoroso por três meses.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF).